Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-40.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008581-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (REPRESENTANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1008581-40.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Hudson Cesar Melo Faria

Embargado(s):

Aguas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela promovida e lhe deu provimento para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Reclamante/Embargante alega omissão no julgado, pois a decisão limita-se a analisar que não demonstrada à irregularidade na emissão das faturas questionadas, não tendo sido analisado todos os documentos acostados nos autos, devendo, portanto, ser sanada tal omissão.

Sustenta que a troca do hidrômetro que ocasionou todas as faturas impugnadas pelo autor, sem que fosse oportunizado perícia sobre este. Aduz que além da reclamada não provar que não havia defeito no hidrômetro, a mesma inviabilizou qualquer perícia no mesmo, posto que o trocou durante o trâmite da ação, bem como que a construção foi tão somente para troca de pisos e que a diferença da conta do vizinho é exorbitante, visto que chega a 2.000% (dois mil por cento).

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterada a decisão e mantida a sentença do juízo de origem.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado de acordo com as provas colacionadas nos autos, conforme abaixo demonstrado:

Da análise dos autos, verifico que o imóvel adquirido pelo autor possui os seguintes ambientes: “
LAVABO; COZINHA COM CHURRASQUEIRA; AREA DE SERVIÇO; PISCINA; BANHEIRO DE SERVIÇO; TRES SUITES, SENDO UMA COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM INFANTIL E OUTRA COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM”,
conforme informações extraídas do contrato de compra e venda juntado a inicial.

Portanto, a residência possui diversos ambientes com saída de água e que pode gerar um grande consumo de água para mantê-los, bem como o autor confirma que nos meses de maio a agosto o imóvel se encontrava em obra, fato este que é público e notório que pode aumentar o consumo de água.

Cabe acrescentar que o próprio autor, que, em tese, seria o maior interessado em comprovar ter havido erro na medição do consumo registrado, defende ser desnecessária a realização de perícia técnica, pois escolheu como via judicial o Juizado Especial, aceitando expressamente os limites processuais previstos na Lei 9.099/99, onde inexiste a possibilidade da prova pericial, bem como nas contrarrazões impugnou a preliminar suscitada pela reclamada, e se insurge contra o pedido de realização de perícia.

Ademais não há como afirmar que o registro está sendo registrado acima da média, visto que o autor questiona todas as faturas de água, desde que a matrícula passou a ser de sua titularidade, bem como compara o seu consumo ao do vizinho que gira em torno de R$ 115,00 a R$ 164,00, não sendo crível tal comparação, tendo em vista que o consumo de água depende da efetiva utilização desta e cada residência possui rotinas e maneira de utilização diversa.”.

Assim, não há a alegada omissão no julgado, pois de acordo com o acima transcrito o autor ingressou com outras três ações, além desta, discutindo todas as faturas de água desde que passou a ser proprietário do imóvel. Mesmo após ter havido a substituição do hidrômetro o consumo de água registrado mensalmente continuou elevado, tanto que ajuizou novas ações impugnando a cobrança. Não dá para equiparar, para fins de cobrança, o consumo da Unidade Consumidora do autor com a de seus vizinhos, pois depende do efetivo consumo.

Em que pese o reclamante suscitar pela inversão do ônus da prova, esclareço que este não é absoluto, pois o simples fato de ser reconhecida a existência da relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, não conduz automaticamente à inversão do ônus da prova para toda e qualquer alegação do consumidor. Neste caso a empresa comprovou o consumo que está cobrando com o registro medido no hidrômetro, que mesmo de depois de ter sido substituído continuou registrado consumo que o autor discorda.

O hidrômetro é o equipamento que registra o consumo de água na Unidade Consumidora, se o referido equipamento foi substituído e mesmo assim continuou a ser registrado consumo elevado, não há como desconsiderar o consumo registrado.

Ademais,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021